Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707308-19.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILBERTO DOS SANTOS RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A., REVENDA CALCADOS LTDA DECISÃO O autor/recorrente requereu os benefícios da gratuidade de justiça, anexando ao recurso inominado declaração de hipossuficiência e extrato bancário, conforme ID 64100233. Indefiro a concessão do benefício, considerando que o extrato juntado pelo autor demonstra que conta com ao menos mais uma conta bancária, já que há diversas movimentações nomeadas "TRANSFERÊNCIA PIX, DESTINATÁRIO GILBERTO DOS SANTOS", "TRANSFERÊNCIA PIX, REMETENTE GILBERTO DOS SANTOS". Em reforço, corrobora tal conclusão a existência de movimentações de resgates e de aplicações de investimento, que afastam a presunção de hipossuficiência financeira. Assim, fica o autor intimado a promover o recolhimento das custas processuais e do preparo, em 2 dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator